Tribunal: TJSP
Processo: 1000045-25.2021.8.26.0301
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-23
Data de publicação: 2022-01-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Impetrante portador de insuficiência cardíaca de etiologia chagásica avançada e fibrilação atrial paroxística (CID I509). Pretensão ao fornecimento dos medicamentos Xarelto (rivaroxabana) 20mg, Entresto (sacubitril valsartana sódica hidratada) 49/51mg e bisoprolol 2,5mg. Insuficiência dos elementos dos autos para demonstrar a inadequação ou ineficácia dos fármacos

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Impetrante portador de insuficiência cardíaca de etiologia chagásica avançada e fibrilação atrial paroxística (CID I509). Pretensão ao fornecimento dos medicamentos Xarelto (rivaroxabana) 20mg, Entresto (sacubitril valsartana sódica hidratada) 49/51mg e bisoprolol 2,5mg. Insuficiência dos elementos dos autos para demonstrar a inadequação ou ineficácia dos fármacos disponíveis no SUS. Tese firmada pelo STJ em sede de recurso repetitivo - Resp 1.657.156/RJ, Tema 106. Sentença que concedeu a ordem. Recurso oficial provido para denegá-la.